Tribunal: TJMT
Processo: 1048129-39.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048129-39.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1048129-39.2025.8.11.0041

EMBARGANTES: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.; LUIZ FERNANDO BARBOSA

EMBARGADOS: LUIZ FERNANDO BARBOSA;

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos pelo
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.
e por
LUIZ FERNANDO BARBOSA
contra acórdão (ID. 316712886) que negou provimento à Apelação Cível interposta
em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1048129-39.2025.8.11.0041, que julgou procedente a demanda para obrigar o requerido a liberar a carta de crédito de consórcio ao autor, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de determinar que a execução das
astreintes
prossiga nos termos do art. 537, §3º, do CPC.

O
Consórcio
Embargante aduz omissão no acórdão, com relação ao pedido subsidiário de redução dos danos morais.

O autor, por sua vez, aduz omissão no acórdão, com relação ao pedido de majoração das
astreintes.

Contrarrazões ID. 319743863 e ID. 325583362.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão, contradição, erro ou qualquer outro vício no acórdão.

Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria e os fatos, o que se mostra incabível.

Quanto à insurgência do
Consórcio
Embargante com relação ao pedido subsidiário de redução dos danos morais, cabe ressaltar que no apelo não consta tal pleito, o que restou consignado claramente no acórdão, que dispôs:
“Com relação ao valor do dano moral, não foi objeto do apelo a sua redução, razão pela qual o
quantum
de R$10.000,00 deve ser mantido.”.

Por outro lado, quanto ao pedido de majoração das
astreintes,
não assiste razão ao autor, visto que tal pleito não foi objeto de Recurso; a
demais, o valor de R$1.000,00 (mil reais), cuja execução já restou determinada – se revela razoável e proporcional.

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e
advirto
aos Recorrentes que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025